Tribunal: TJSP
Processo: 0002019-34.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO QUE FOI APREENDIDO NA "OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA" – NULIDADE DA DECISÃO, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS, UTENSÍLIOS, DINHEIRO, ANOTAÇÕES E ARMAMENTO DE GROSSO CALIBRE – RESTITUIÇÃO INDEFERIDA DE FORMA FUNDAMENTADA, POIS CASO SE DEMONSTRE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO, ESTÁ

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO QUE FOI APREENDIDO NA "OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA" – NULIDADE DA DECISÃO, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS, UTENSÍLIOS, DINHEIRO, ANOTAÇÕES E ARMAMENTO DE GROSSO CALIBRE – RESTITUIÇÃO INDEFERIDA DE FORMA FUNDAMENTADA, POIS CASO SE DEMONSTRE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO, ESTÁ SUJEITO AO CONFISCO – DECISÃO QUE SUBSISTE INCÓLUME – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000990511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Criminal no 0002019-34.2020.8.26.0533, da Comarca
de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante KATIA MENDES
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON
BRANDÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002019-34.2020.8.26.0533 – VOTO No 51744
2/4
Voto no 51744
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002019-34.2020.8.26.0533
Comarca: SANTA BÁRBARA D OESTE - (Processo no 0002019-34.2020.8.26.0533)
Juízo de Origem: Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Katia Mendes Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VEÍCULO
QUE
FOI
APREENDIDO NA “OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA” – NULIDADE DA
DECISÃO, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS, UTENSÍLIOS,
DINHEIRO, ANOTAÇÕES E ARMAMENTO DE GROSSO CALIBRE –
RESTITUIÇÃO INDEFERIDA DE FORMA FUNDAMENTADA, POIS CASO SE
DEMONSTRE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DO
TRÁFICO, ESTÁ SUJEITO AO CONFISCO – DECISÃO QUE SUBSISTE
INCÓLUME – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KÁTIA MENDES FERREIRA, contra a decisão do r. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de SANTA BÁRBARA D'OESTE,
da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Camilla Marcela
Ferrari
Arcaro, proferida nos autos do Processo no
0002019-34.2020.8.26.0533, que indeferiu seu pedido de
restituição do veículo de sua propriedade, apreendido nos
autos (fls. 975/976, dos autos principais),
Pleiteia a nulidade da decisão que indeferiu

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002019-34.2020.8.26.0533 – VOTO No 51744
3/4
a restituição do veículo VW/FOX, modelo ROCK IN RIO,
placas FKU-0466, Porto Ferreira-SP, porque carente de
fundamentação e reitera o pedido de restituição, com
isenção das despesas, pois o referido objeto não interessa ao
processo (fls. 49/56).
Contrariado o recurso (fls. 60/62), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Mário de Magalhães Papaterra
Limongi opina pela rejeição da preliminar e desprovimento
do recurso (fls. 71/74).
É o relatório.
Impossível atender aos pleitos.
A decisão proferida não é carente de
fundamentação, na medida em que, além de se reportar às
manifestações do Ministério Público de fls. 852 e 868/869
(dos autos principais), deixou claro que havia interesse na
apreensão do veículo.
Rejeitada a preliminar, no mérito melhor
sorte não lhe assiste.
Em consulta aos autos principais (digitais)
constata-se que a apelante, juntamente com os corréus
GLEISE GRAZIELI RENUZA, ALEX APARECIDO ALVES,
PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, DANILO MENDES
FERREIRA e ANDERSON PEDROSO DE OLIVEIRA foram
presos pela prática dos crimes tipificados nos artigos 2o, da
Lei no 12.850/2013, (com o agravamento do § 3o para
ALEX), 33, caput, 34 e 35, todos da Lei 11.343/2006, tudo
c.c. o com o artigo 61, inciso II, alínea “j”, e na forma do
artigo 69, ambos do Código Penal, tendo em vista os fatos
narrados
na
denúncia
ofertada
nos
autos
no
1500442-44.2020.8.26.0630.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002019-34.2020.8.26.0533 – VOTO No 51744
4/4
Conforme Relatório de Investigação de fls.
162/199 (dos autos principais), havia diligências tendentes
a revelar os responsáveis pelo abastecimento de diversos
pontos de venda de drogas nas cidades Americana, Capivari,
Santa Bárbara D'Oeste e Mombuca.
Deflagrou-se, em seguida a denominada
“Operação Castelo de Areia”, com expedição da mandados
de busca e apreensão para diversas residências que
pertenciam aos réus, onde foram apreendidas significativas
quantidades de drogas, utensílios, dinheiro, anotações e
armamentos de grosso calibre.
Constou do relatório que Alex se utilizava de
um veículo VW/JETTA e de um VW/FOX, placas FKU-0466,
em nome de terceiro. “O veículo FOX é o mais utilizado no
transporte de entorpecentes e recolha de dinheiro nos pontos
de tráfico de drogas” (fls. 173, dos autos principais).
Assim, é possível divisar, com facilidade, que
o veículo em questão deve permanecer nos autos até
sentença final, pois comprovado tratar-se de instrumento
para a prática do tráfico, está sujeito ao confisco, deverá ser
ele perdido em favor da União.
Portanto, realmente prematura sua liberação
neste momento, como decidiu a ilustre Magistrada, Dra.
CAMILLA MARCELA FERRARI ARCARO.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator